Tribunal: TJSP
Processo: 2078032-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078032-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ELIZANGELA BARBOSA CIRILO, é agravado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078032-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016632-13.2019.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ 3a Vara Cível
AGRAVANTE: ELIZANGELA BARBOSA CIRILO
AGRAVADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO
V O T O No 40389
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu majoração de valor
fixado a título de astreinte. Determinação para coibir o corte de
fornecimento de energia elétrica. Valor inicial ponderadamente
fixado em R$ 2.000,00. Decisão mantida. Agravo improvido.
1. Agrava a autora do indeferimento de pedido para majorar
para R$ 10.000,00 a multa imposta a título de astreinte, alegando reiterado
descumprimento de determinação judicial e demora na religação da energia. Sem
preparo, regularmente. Sem contraminuta.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O agravo será improvido.
O valor arbitrado a título de astreinte, de R$ 2.000,00, é
ponderado e atinge aos efeitos pretendidos pelo instituto
na hipótese de
descumprimento reiterado, caberá ao juiz de Primeira Instância adotar outras
medidas mais gravosas.
Por enquanto, o valor determinado é suficiente majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078032-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para R$ 10.000,00 por descumprimento configuraria verdadeiro enriquecimento
indevido à parte agravante.
Ademais,
as
consequências
patrimoniais
e
morais
decorrentes do ato praticado pela agravada serão analisadas no decorrer da ação
em curso
inclusive pende prazo para a ré se manifestar a respeito do
aditamento dos pedidos iniciais, conforme se observada na decisão agravada.
Mantém-se a r. decisão mantida por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
SOARES LEVADA
Relator